Tribunal: CARF
Processo: 13609.720903/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720903/2016-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.458 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
UNIMED SETE LAGOAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR
PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF. COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de
plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a
compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido
pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção
ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.455, de 22 de julho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13609.721872/2015-01, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720903/2016-89
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.458 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720903/2016-89

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de 1a instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por
resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
Foi proferido Despacho Decisório (DD), que homologou parcialmente as
compensações declaradas em Declaração de Compensação (DComp).
A Interessada (cooperativa de médicos) pretendia compensar débitos de IRRF
incidente sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código de receita 0588), no
valor total de R$16.594,54, apurados em 2011, com créditos de igual valor, relativos a IRRF
incidente sobre pagamentos efetuados por pessoa jurídica, no ano-calendário de 2011, à
cooperativa de trabalho (código de receita 3280), nos termos do § 1o do artigo 652 do RIR/1999.
Foi reconhecido o direito creditório de R$136,48 e negado o valor total de
R$16.458,06, este último referente a:
retenções decorrentes dos contratos de plano de saúde na modalidade de
pré-pagamento, sob o fundamento de que as importâncias recebidas em
decorrência destes contratos não corresponderiam a serviços prestados
pelos médicos cooperados de que trata o art. 652 do RIR/99, pois não
haveria vinculação entre o desembolso financeiro dos usuários dos planos
de saúde e as atividades executadas pelos médicos cooperados; e
valores em que o interessado não apresentou o comprovante de retenção
emitido em seu nome pela Fonte Pagadora, conforme Anexo I do DD.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em que
aduziu, em síntese, que o entendimento adotado pela Autoridade Fiscal estaria equivocado, visto
que o direito à restituição/compensação dos créditos de IRRF-Cooperativas abrangeria também
os contratos firmados sob a modalidade pré-pagamento, já que não existiria restrição nesse
sentido na legislação tributária, sendo o art. 652 RIR/99 claro em determinar que a retenção do
IRRF deveria ser feita caso o serviço seja prestado, ou tão somente colocado à disposição do
contratante. Ademais, o DD, ao criar restrição ao direito à compensação não prevista em lei,
incorreria em violação ao princípio da legalidade tributária ou legalidade estrita.
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão da DRJ/SPO, cujos ementa, resultado e razões de decidir foram vazados nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 3o, inciso I, da Portaria
RFB no. 2. 724, de 27 de setembro de 2017.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.458 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720903/2016-89

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
Com relação ao segundo motivo [valores em que o interessado não apresentou o
comprovante de retenção emitido em seu nome pela Fonte Pagadora] não houve
apresentação de defesa e, portanto, tal matéria não se tornou controvertida, não
sendo objeto de análise no presente voto, nos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235/72, in verbis [...]:
Assim, passa-se a analisar o primeiro motivo de indeferimento.
É induvidoso que a Manifestante comercializa planos de saúde na modalidade de
pré-pagamento, nos quais a importância a ser paga pelo cliente é estabelecida em
valor fixo mensal.
Em tal modalidade de plano de saúde, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
entende ser descabida a incidência da retenção de imposto de renda na fonte,
sendo relevante relembramos alguns excertos da Solução de Consulta COSIT no.
59, de 30 de dezembro de 2013 [...]
Em decorrência do entendimento acima relembrado, as cooperativas de trabalho
médico que comercializam planos de saúde na modalidade de pré-pagamento não
devem sofrer retenção de imposto de renda na fonte. Caso a fonte pagadora
promova tal retenção, a cooperativa de trabalho médico pode aproveitar esta
retenção como dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de
apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
de CSLL do período (art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005, vigente à época da compensação pretendida), sendo relevante
destacar que, na comercialização de planos de saúde, inexiste a figura do ato
cooperativo, o que faz com que tais receitas sejam tributáveis pelo IRPJ,
conforme fundamentado na sequência do presente voto.
A cooperativa de serviços médicos tem como objetivo, por um lado, incrementar a
atividade profissional de seus associados e, por outro, a própria prestação de
serviços feita por estes – médicos cooperados – à clientela. Os resultados
oriundos desses atos serão os caracterizados como atos cooperativos.
De forma diversa, a venda de planos de saúde é feita diretamente pela sociedade
cooperativa ao cliente. Não constitui ato de apoio à atividade profissional do
cooperado e nem corresponde ao resultado do serviço por ele diretamente
prestado. Diversamente das consultas, cujos valores pertencem ao profissional
médico e são a ele repassados, as mensalidades devidas em função dos planos
são auferidas independentemente da efetiva prestação dos serviços médicos que
podem, afinal, não ocorrer.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.458 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720903/2016-89

Por outro lado, as coberturas prometidas pelos planos de saúde extrapolam em
muito as consultas fornecidas pelos profissionais médicos: envolvem terceiros,
tais como hospitais, laboratório, clínicas especializadas etc. Ora, a cooperativa,
quando garante os serviços desses terceiros, atua em verdadeira intermediação
comercial entre estes terceiros, obviamente não cooperados, e seus clientes,
também não cooperados. Essa intermediação escapa dos limites da definição de
ato cooperativo, que evidentemente não engloba as chamadas operações de
mercado, vez que exige relação direta com o objeto social da cooperativa.
Lembre-se que o objeto social da cooperativa é restrito, no caso das cooperativas
de serviços, às atividades de apoio aos profissionais ou a própria prestação dos
serviços por eles ofertada.
Note-se que a atividade de venda de planos de saúde poderia ser exercida ainda
que não fosse, a Unimed, uma cooperativa de serviços e, por outro lado, poderia
a cooperativa subsistir sem a venda de planos de saúde. São, portanto, atividades
independentes que, por opção, no caso, estão sendo exercidas em paralelo, uma
vez que a venda de planos de saúde se constitui, reconhecidamente, em forte
alavancagem para a prestação individual do trabalho médico pelos cooperados.
Assim, de todo o exposto, resta evidente que a cooperativa que visa a prestação
de serviços médicos (aqueles exercidos pelo médico no seu trabalho pessoal)
pratica verdadeiros atos cooperativos com seus cooperados; já as receitas
auferidas no exercício de outras atividades, nas quais se inclui a venda de planos
de saúde (negócio mantido entre a cooperativa de trabalho médico e seus clientes,
que compram e pagam por serviços de saúde e obviamente não ostentam a
qualidade de cooperados), devem ser tratadas como receitas tributáveis, porque
não constituem atos cooperativos.
Após a explanação supra, que evidencia a sujeição das cooperativas de trabalho
médico à incidência do IRPJ sobre eventual resultado positivo auferido em
decorrência da comercialização de planos de saúde, insta perquirir-se a
possibilidade de aplicação do art. 652, § 1o, do RIR/99, às retenções de imposto
de renda na fonte indevidamente realizadas em face da comercialização de planos
de saúde na modalidade de pré-pagamento.
(...)
Segundo o art. 652 do RIR/99, a retenção do imposto de renda seria cabível
quando a cooperativa de trabalho (inclusive a cooperativa de trabalho médico)
realiza uma verdadeira intermediação entre o cooperado que presta serviços
pessoais e o tomador do serviço. Nestes casos, a cooperativa, como mera
intermediária, poderia compensar o imposto de renda retido sobre os serviços
prestados por seus cooperados com aquele devido no pagamento de rendimentos
aos próprios cooperados (veja: como a cooperativa seria mera intermediária, seria
possível identificar quais são os serviços pessoais objeto de cobrança perante os
clientes da cooperativa e quais os respectivos profissionais que fazem jus à
percepção de remuneração em face de tais serviços). Por óbvio, quando ocorre a
comercialização de planos de saúde na modalidade de pré-pagamento, o cliente
da cooperativa efetua o pagamento antes de qualquer serviço prestado, o que
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.458 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720903/2016-89

descaracteriza a cooperativa de trabalho médico como mera intermediária e
impede a aplicação, no caso vertente, da compensação estatuída no §1o do art.
652 do RIR/99
(...)
Por fim, quanto à alegada violação ao princípio da legalidade pela autoridade
administrativa que proferiu o Despacho-Decisório ora recorrido, por todo o
exposto no presente voto, resta claro que não houve qualquer violação a tal
princípio, tendo a autoridade administrativa seguindo a interpretação vinculante
dos atos normativos que tratam da matéria em análise, procedida pela
Coordenação de Tributação - Cosit” (grifos e negritos do original).
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que aduz, em
síntese, (i) que, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764, de 1971, “na prática dos atos cooperativos
as sociedades cooperativas não geram renda, mas sobras que serão objeto de rateio entre os
cooperados, ou aplicadas na própria estrutura organizacional da cooperativa mediante o retorno,
razão pela qual não há que se falar em incidência de imposto sobre a renda sobre as sobras
resultantes do ato cooperativo” e que opera “[...] planos de assistência à saúde, sem fim
lucrativo, no intuito de fomentar o exercício das atividades por seus próprios cooperados”; (ii)
que foi correta sua compensação, ao promovê-la “[...] já no mês seguinte à retenção do IRRF,
quando do pagamento da cooperativa aos associados”; e (iii) repisa os argumentos expendidos
em sede de Manifestação de Inconformidade.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 401, 404 e Despacho da Autoridade
Preparadora, de e-fls. 474, que discorre sobre os efeitos do “art. 6o da Portaria RFB no
4.105, de 2020, que suspendeu os prazos para a prática de atos processuais no âmbito da
RFB até 31 de agosto de 2020), pelo que dele conheço.
MÉRITO: ATO COOPERATIVO, VENDA DE PLANO DE SAÚDE E
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA
O cerne da contenda é a previsão especial de compensação do IRRF das cooperativas,
prevista no art. 652 do RIR/99. Pretende a Recorrente, com base no § 1o da referida
regra, compensar valor de IRRF que onera os pagamentos efetuados aos seus associados
com o IRRF incidente sobre receitas de contratos referentes a planos de saúde, na
modalidade de preço pré-estabelecido, onde o pagamento não se vincula, direta e
individualmente, à utilização de serviços prestados pelos membros da cooperativa
(diferente da modalidade custo operacional).
A norma acima referida visa garantir a neutralidade da oneração pelo IRRF dos atos e
serviços prestados pelos associados a pessoas jurídicas, incidente na entrada de receitas
da cooperativa, por meio da sua compensação com o repasse dos valores angariados e
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.458 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720903/2016-89

percebidos aos membros da cooperativa. Tal sistemática não se destina, portanto, a
regrar compensações referentes à oneração pelo IRRF de atos diversos, praticados pelas
cooperativas, que não são diretamente prestados ou imputáveis ao desempenho efetivo
de seus associados, mormente aqueles de natureza mercantil, comercialmente
ordinários.
Posto isso, em relação a essas receitas percebidas por cooperativas em relação a
contratações de planos de saúde, na modalidade pré-fixada, desvinculada de serviços
efetivamente percebidos, que inclusive consideram elementos atuariais na sua
determinação, o tema já foi muito explorado na jurisprudência judicial e administrativa
tributária. Deste Conselho, colhem-se os seguintes acórdãos, como exemplo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR
PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF. COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado
para a compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do
IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período (Ac.
no 1402-004.148, s. 17/10/2019, Rel. Cons. Paulo Mateus Ciccone).
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
COOPERATIVA MÉDICA. PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-
PAGAMENTO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrente de contrato com preço pré-fixado, não estão obrigados à
retenção do IR na fonte” (Ac. no 1003-001.936, Rela. Consa. Bárbara Santos
Guedes).
Ora, uma vez que tais receitas tem tratamento tributário ordinário, sujeito à tributação e
compensação pelas normas gerais do sistema tributário, destinadas aos demais
contribuintes, não haveria em se falar de compensação de tal recolhimento, ainda que
indevido, de IRRF sobre as receitas de venda de planos de saúde com o IRRF incidente
e descontado dos pagamentos feitos aos associados da cooperativa. A norma especial do
art. 652 do RIR/99 é inaplicável às circunstância apuradas.
Por fim, diga-se que tal crédito pode, sim, ser compensado, mas apenas com o IRPJ
devido pela cooperativa, incidente sobre a tributação de atos e negócios de natureza
mercantil, ao final do período de apuração.
Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, negando-lhe provimento no mérito.

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.458 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720903/2016-89

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior – Presidente Redator

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital